Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700854-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107 AGRAVADO: SHEYLA ELAINE GONCALVES RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA FRANCA REPRESENTANTE LEGAL: ELIOMAR GOMES BRITO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pela VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – SPE 107 contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Samambaia/DF (cumprimento de sentença nos autos 0705046-37.2017), prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, em que a parte autora requereu o cumprimento de sentença em face da VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, empresa sob recuperação judicial, conforme plano homologado no bojo da ação n° 0718798-87.2019.8.07.0015, a qual tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Em manifestação apresentada, a executada afirma que o plano de recuperação judicial por ela apresentado ainda não foi homologado, subsistindo a suspensão dos atos de constrição sobre seu patrimônio. Consultando os aludidos autos de recuperação nesta data, verificou-se que foi prolatada sentença em 10/11/2021 cujos principais termos destaco: "Vistos etc. Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por VIA ENGENHARIA S.A. e outros. (...) Por decisão de ID. 42533709, proferida em 19/08/2019, deferiu-se o processamento da recuperação judicial, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/05. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado no ID. 86357058. Os credores, reunidos em assembleia geral (AGC), aprovaram o plano de recuperação judicial (ID. 87106567). As requerentes juntaram aos autos certidões de regularidade fiscal de ID. 100273186. O Administrador Judicial opinou pela homologação do plano de recuperação judicial e pela concessão da recuperação judicial (ID. 102945932 ). O Ministro Público opinou pela concessão da recuperação judicial, mediante a homologação parcial plano de recuperação judicial, com declaração de ineficácia das cláusulas 56, 57, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 93, 95, 108 (ID. 104857635 ). (...) É o relatório. Decido. Sobre a deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial pela AGC, reza a Lei 11.101/05: (...) Em observância a tais parâmetros, o Plano de Recuperação Judicial de ID. 86357058 foi aprovado pelos credores das classes trabalhistas, quirografários e ME/EPP, em Assembleia Geral de Credores (AGC) realizada em 23/03/2021 (conforme ata de ID. 87106567). Alguns credores e o Ministério Público, todavia, apontaram algumas cláusulas contrárias à legislação. Inicialmente, a despeito do reconhecimento do caráter contratual da recuperação judicial e da soberania das deliberações da assembleia, não ficam elas imunes ao controle de legalidade por parte do Judiciário, controle que envolve não apenas o respeito às disposições de ordem pública que norteiam o próprio instituto da recuperação judicial como também as normas gerais, relativas às disciplinas de determinados institutos jurídicos, além dos princípios que incidem sobre as relações negociais. (...) Inicialmente, esclareço que as cláusulas do plano de recuperação judicial sujeitam apenas os credores concursais (artigo 49, caput, da Lei 11.101/05). Os credores extraconcursais (dentre eles os credores-proprietários, conforme previsão do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/05) não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, tendo suas situações jurídicas inalteradas. (...) Quanto ao mais, cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em AGC (artigo 58, caput, da Lei 11.101/05), sendo a viabilidade econômica questão de exclusiva apreciação assemblear. No caso em tela, a documentação que instruiu a petição inicial foi dirigida aos credores, visando convencer-lhes da viabilidade do plano de recuperação empresarial. Dirigiu-se, também, ao Ministério Público, para análise de eventuais fraudes ou crimes falimentares. E se devedor e credores concordaram com a novação das obrigações nos termos do plano recuperacional, o benefício legal não pode ser negado. Dispositivo Ante o exposto, nos termos do artigo 58, caput, da Lei 11.101/2005, concedo a recuperação judicial às sociedades empresárias requerentes, homologando o Plano de Recuperação Judicial de ID. 86357058, aprovado pela Assembleia Geral de Credores de ID. 87106567, com as ressalvas desta sentença, e em especial: i) no que concerne aos limites legais de interpretação e de extensão das cláusulas 55 a 58 do Plano de Recuperação Judicial, ressaltando a impossibilidade de supressão da garantia real sem a aprovação expressa do respectivo credor e a nulidade da cláusula que propõe aos credores a dação em pagamento de imóvel de propriedade de sociedade de propósito específico estranha à presente ação. ii) a nulidade, em parte, das cláusulas 76, 83 e 84 do Plano de Recuperação Judicial, dentre outras de semelhante redação, exclusivamente no que determinam a perda das garantias prestadas pelos devedores solidários das recuperandas. iii) a nulidade das cláusulas 62, 77, 93 e 108 do Plano de Recuperação Judicial. Determino a suspensão de protestos e restrições cadastrais em relação aos créditos novados, devendo as recuperandas, se for o caso, ratificarem referido pedido e minudenciar os órgãos a quem deverão ser endereçados os ofícios correlatos. As recuperandas devem atualizar os débitos e a dar início aos pagamentos, de tudo prestando contas. Considerando a ausência de carência para o início do cumprimento das obrigações novadas e o fato de que todas as obrigações trabalhistas serão pagas no prazo de 1 ano a contar da homologação do plano, fixo o período de fiscalização previsto no artigo 61 da Lei 11.101/05 em 12 meses. Intimem-se: i) as recuperandas; ii) o Administrador Judicial; iii) o Ministério Público; iv) as Fazendas Nacional e do Distrito Federal; v) a JR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. Esclareço que, apesar da controvérsia acerca da natureza jurídica do presente ato (no entendimento deste Juízo, trata-se de sentença homologatória, nos termos dos artigos 59, § 1o, da Lei 11.101/05 c/c 584, III, do CPC/73), o recurso adequado contra ele é o agravo de instrumento, conforme artigo 59, § 2o, da Lei 11.101/05. Nesse sentido, após intimados os envolvidos, torne os autos imediatamente conclusos para apreciação das demais questões pendentes. DECIDO. A despeito da alegação da devedora, seu plano de recuperação foi aprovado pela assembleia de credores e homologado, com ressalvas, pelo juízo de recuperação. Demais disso, ausente qualquer determinação nova quanto à suspensão das ações executivas em desfavor da empresa executada; pelo contrário, foi determinado à empresa recuperanda que proceda ao pagamento dos débitos. Nesse contexto, não havendo qualquer óbice ao prosseguimento das medidas expropriatórias em desfavor da empresa devedora, determino seja atualizado o débito. Proceda-se ao bloqueio, via sistema Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada. Em caso de eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, determino o seu cancelamento junto às Instituições Financeiras, no prazo legal (art. 854, § 1° do Novo Código de Processo Civil). Por conseguinte, verificada a indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada, intime-a na pessoa de seu advogado constituído ou não o tendo, pessoalmente, nos termos do art. 854, § 2o do Código de Processo Civil c/c art. 19 da Lei no 9.099/95, para no prazo de 5 (cinco) dias comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, ou, ainda, se persiste indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. A parte agravante alega [..] a necessidade de habilitação do crédito no juízo recuperacional, posto que ainda não foi consolidado o quadro geral de credores e nem transitado em julgado o plano de recuperação judicial [...]. Afirma, ainda, a competência exclusiva do Juízo Universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para [...] que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que aplique os limites impostos pela Lei 11.101 de 2005 quanto a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (08/08/2019) e, quando corretos, a consequente expedição de carta de crédito ou documento hábil para que os agravados promovam a habilitação no juízo recuperacional [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). O cerne da controvérsia reside na regularidade (ou não) do procedimento de cumprimento de sentença. No caso concreto, urge a detida análise dos fundamentos da decisão de aprovação (com ressalvas) do Plano de Recuperação Judicial, bem como a verificação da natureza do crédito (se concursal ou extraconcursal), para se concluir pela regularidade (ou não) do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença na origem. Desse modo, tendo em vista que existiria ordem de bloqueio judicial de ativos da devedora, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que o douto Juízo de origem se abstenha de efetuar qualquer medida constritiva em desfavor da agravante, até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito